Tribunal: TJBA
Processo: 8070516-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070516-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE E JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR MUNICÍPIO EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMBASA). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO ENTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33 E 58 DO STJ. PRERROGATIVA DO EXEQUENTE EM OPTAR PELO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46, § 5º, DO CPC. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO NÃO QUESTIONAMENTO DA EXECUTADA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (IRECÊ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8070516-20.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para DECLARAR competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça